Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-16.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004745-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, com condenação da ré às despesas judiciais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante busca a declaração de nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão saneadora, sob o argumento de que as publicações foram direcionadas apenas ao advogado do apelado.

Argumenta que é necessária a instrução do feito com a via original do Contrato, e que houve abuso na cobrança de capitalização de juros.

Contrarrazões no ID. 114901959.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa visto que não foi intimada dos atos processuais posteriores à sua citação, por isso pede que sejam declarados nulos.

O art. 272, §2o, do CPC, estabelece que, “
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

No caso concreto, a ré compareceu aos autos em
7-12-2020, constituiu advogado, opôs Embargos à Monitória, anexou documentos (ID. 45350360 e seguintes) e pleiteou que as intimações fossem direcionadas exclusivamente para Wagner Santos Lira, OAB/MT 13.026, o qual, no entanto, não foi cadastrado no PJe, como mostra a documentação juntada nesta Apelação.

Diante disso, em todas as publicações constou apenas o nome do advogado do autor.

Desse modo, é evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa pela ré, bem como a nulidade dos atos processuais realizados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. 1 – Advogados regularmente constituídos – falta de intimação dos atos processuais – nulidade. RECURSO DA RÉ PROVIDO, sentença anulada.
(TJSP - AC 10198541820218260554, relatora Maria Lúcia Pizzotti, julgamento em 23-5-2022, 30a Câmara de Direito Privado, publicação em 23-5-2022).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar nula a publicação da decisão com ID. 48556708 e dos atos posteriores, além de determinar a republicação em nome do advogado indicado no ID. 112237477, que deverá desde já ser cadastrado no sistema PJe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023